Tribunal: TJSP
Processo: 1003757-04.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada por Elysa Bunn, Lilya Bunn, Marina Coimbra Bunn e Raun Bunn Neto contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., devido a atraso de voo superior a quatro horas, sem assistência material adequada, causando transtornos aos autores,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada por Elysa Bunn, Lilya Bunn, Marina Coimbra Bunn e Raun Bunn Neto contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., devido a atraso de voo superior a quatro horas, sem assistência material adequada, causando transtornos aos autores, incluindo duas crianças pequenas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a falha na prestação de serviço pela companhia aérea, caracterizada pelo atraso do voo e falta de assistência, configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não afastada por fortuito interno, como a necessidade de manutenção não programada da aeronave.
4. A falha na prestação de serviço, sem assistência material adequada, especialmente considerando a presença de crianças, configura dano moral, indo além de mero dissabor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea não é afastada por fortuito interno.
2. A falta de assistência material adequada em atraso de voo configura dano moral.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 393, § único; Resolução ANAC 400/2016, arts. 20, 26 e 27.